Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-95.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa afastada – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de bem imóvel cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Alegação de que a ré

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa afastada – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de bem imóvel cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Alegação de que a ré ocupa o imóvel com exclusividade e dificulta sua alienação – Caso, contudo, em que as partes, nos próprios autos da ação de divórcio, concordaram expressamente que a ré permaneceria residindo no imóvel até sua venda, sem pagamento de aluguel – Hipótese, ademais, em que já ajuizada pelo autor ação de extinção de condomínio, via correta para a solução da controvérsia – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Dá-se provimento ao recurso.